Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754213-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GOMES FARIA AGRAVADO: EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI - ME, RICARDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO GOMES FARIA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Despejo por Falta de Pagamento no 0721983-79.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante, para o despejo do réu. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que demonstrou todos os requisitos para concessão de ordem liminar a fim que fosse determinada a desocupação do imóvel, ressaltando que o fiador é o único sócio a empresa e que estão à beira da insolvência. Defende que não é razoável exigir o depósito de uma caução do locador quando o locatário possui uma dívida em montante superior a esta. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da medida liminar de despejo sem que seja necessário o recolhimento de caução. Subsidiariamente, a concessão do prazo de vinte e quatro horas para o depósito da caução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido nos IDs 54620289 e 54620286. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 180217683 dos autos de origem): Trata-se de pedido de despejo fundado em inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis, cumulado com a cobrança de tais valores. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No caso, não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a determinação para pagamento imediato de valores pela ré, até porque a dívida estaria, em tese, garantida também pelos fiadores. Do mesmo modo, a existência de garantia também afasta a desocupação liminar, nos termos do art. 59 , § 1o , inc. IX , da Lei no 8.245 /91. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. CAUÇÃO NÃO PRESTADA PELO LOCADOR. DESCABIMENTO. I. No âmbito da ação de despejo, a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado está adstrita às hipóteses do artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91. II. Não encontra respaldo legal a concessão de medida liminar de despejo na hipótese em que o contrato de locação prevê garantia fidejussória e o locador não presta caução. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.782223, 20140020026810AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 172). Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. (destaques no original) Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil. Nesse aspecto, a Lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) A finalidade da contracautela é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a indenização pelos danos causados. Contudo, é inegável que, havendo afirmação da existência de um crédito de aluguéis de valor muito superior ao montante exigido a título de caução, não existe razão para deixar de acolher o pleito. Basta lembrar que a caução pode ser real ou fidejussória e o crédito indenizatório decorrente de eventual revogação da medida poderá ser objeto de compensação. Além disso, deve-se convir que é perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCADOR PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO CRÉDITO LOCATÍCIO COMO CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. 2. O juízo reconheceu o vínculo contratual entre as partes bem como o inadimplemento reiterado do réu a contar do dia 10/06/2022. Condicionou o deferimento da liminar ao depósito de uma caução no valor de R$ 9.900,00, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. 3. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe ao locador, pessoa idosa, já onerada pelo descumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 4. O agravante (locador) é pessoa idosa e necessita com mais ênfase de recursos financeiros para manter sua subsistência digna, sendo que o crédito no valor de R$ 28.626,00 referente ao contrato de locação firmado com o agravado bem como o descumprimento reiterado das cláusulas contratuais por este modifica sobremaneira o padrão de vida daquele. Cabível o oferecimento do crédito mencionado como caução idônea e suficiente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694923, 07420540220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da liminar de despejo, tem-se que, nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. O oferecimento pelo locador de crédito correspondente ao valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista a ausência de restrição legislativa nesse sentido e o atendimento à finalidade legal de contracautela. 3. Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284623, 07172539020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel no prazo do Art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, de modo que o débito locatício em atraso fique como caução. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 15:24:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador